Tribunal: TJMT
Processo: 1013811-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013811-66.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 026.080.971-38 (IMPETRANTE), JONILDO JOSE DE ASSIS - CPF: 689.024.171-15 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA –
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO – PORTARIA EDITADA – CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão de revogar portaria de transferência de policial militar, por necessidade do Serviço Público, se a remoção fora devidamente motivada e fundamentada em plena conformidade com as normas de regência da matéria, a fim de resguardar e proteger o interesse da instituição militar.

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Geraldo Bruno Victor César Rafael Martins Felício, com o fito de atacar o ato supostamente ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na edição da Portaria n. 22211, que transferiu o Impetrante, por necessidade do Serviço Público, para o 6
o
Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres.

Relata o Impetrante que é policial militar do Estado de Mato Grosso, sendo lotado, inicialmente, na cidade de Primavera do Leste, local em que desempenhou suas funções até o dia de 29/05/2019, quando lhe foi determinada a transferência para o Sexto Batalhão de Polícia Militar em Cáceres.

Sustenta que o motivo ensejador da sua transferência foi o fato de ter sido apontada sua participação em alguns crimes ocorridos na cidade, dentre eles ameaça contra o interventor do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, tendo sido, inclusive, decretada sua prisão preventiva.

Assevera que sempre desempenhou suas atividades funcionais com afinco e que faz tratamento médico psiquiátrico, devido a seu estado psíquico crítico, alterado pela rotina operacional da Policial Militar.

Salienta que não há provas de que participou do atentado contra o interventor do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, pois sequer foi considerado que, no dia dos fatos imputados como criminosos, encontrava-se de plantão, conforme a escala de serviço enviada pelo Comandante responsável.

Discorre sobre as arbitrariedades da sua transferência para o Comando Militar de Cáceres, já que não sopesou que possui residência fixa na Cidade de Primavera do Leste, além de cursar a faculdade de Direito na mesma cidade e encontrar-se em acompanhamento psiquiátrico.

Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora revogue o ato que o transferiu para o 6
o
Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres.

Determinei
a intimação do Impetrante (
id.
1694047), para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer o ato administrativo supostamente ilegal, praticado pelo Impetrado, o que foi devidamente cumprido (id. 17544481).

O pedido liminar foi, por mim, indeferido (id.
29214048
).

A Autoridade Coatora prestou as informações (id. 31724477), nas quais afirma a legalidade da transferência do Impetrante, haja vista que foi transferido por necessidade do serviço.

Aduz, ainda, que o ato foi assinado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e devidamente fundamentado nas normas que regem a instituição.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavar do Douto Procurador de Justiça, Dr.
Flávio Cezar Fachone
, opinando pela
denegação da ordem
(id.
35854956,
pág. 1/5
).

É o relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Geraldo Bruno Victor César Rafael Martins Felício, com o fito de atacar o ato supostamente ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na edição da Portaria n. 22211, que transferiu o Impetrante, por necessidade do Serviço Público, para o 6
o
Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres.

Denota-se dos autos que Geraldo Bruno Victor César Rafael Martins Felício impetrou a presente Ação Constitucional, insurgindo-se contra os efeitos da Portaria n
o
22211, que determinou sua transferência do Comando Regional XI – Primavera do Leste, para o 6
o
Batalhão de Polícia Militar da cidade de Cáceres, sob alegação de ilegalidade do ato administrativo.

Assim, alegando violação ao seu direito líquido e certo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja determinado à Autoridade coatora que revogue o ato que o transferiu para o 6
o
Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Após voltar os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente não comporta a concessão da segurança, porque a sua transferência para o Sexto Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres se deu por ato discricionário e, devidamente, motivado e fundamentado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, para atender à necessidade do Serviço Público.

Além do mais, constato da documentação juntada nos autos eletrônicos, que a requisição de transferência (id. 31724477), foi formalizada pelo Ministério Público, em razão de condutas criminosas cometidas por policiais militares, dentre eles o Impetrante, que vem sendo acusado pela prática de associação criminosa, dano qualificado e coação no curso do processo na Comarca de Primavera do Leste.

Nota-se, ainda, que, ao determinar a transferência, a Comandante Regional do 11
o
Comando Regional, bem ressaltou os motivos da transferência em foco:

(...) Considerando os fatos que culminaram com a decretação da prisão preventiva dos policiais militares acima referenciados, causando exposição negativa da nossa Instituição perante a sociedade local;

(...) Considerando que os PPMM foram postos em liberdade por meio de Habeas Corpus

(...) Ante o exposto, solicito o deferimento do pleito, sendo este necessário para evitarmos novos fatos que possam macular a imagem e colocar em cheque a credibilidade da Instituição perante a Comunidade e outros Órgãos do Estado – Sic. Id. 31724477.

Não bastasse isso, a própria lei que rege a carreira militar traz características singulares, dentre elas a possibilidade de movimentação, em razão da função por eles desempenhada, além do que a Autoridade Coatora fundamentou a transferência, com base no Decreto 591, de 26 de agosto de 1980, que dispõe sobre o regulamento de Movimentações para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual prevê em seu artigo 16 que:

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2
o
, a movimentação tem por objetivo:

a) (...)

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à Polícia Militar, se considerada de interesse policial militar;

Assim, constato que a Portaria n. 22211, que transferiu o Impetrante, por necessidade do Serviço Público, para o 6
o
Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres, fora editada em plena conformidade com as normas de regência da matéria, tendo o Impetrado agido dentro da legalidade, a fim de resguardar e proteger o interesse da Corporação Militar.

Não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de legalidade dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário, adentrar a esfera do mérito administrativo, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.

Logo, não há falar em ofensa a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM. O 5º VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
,
consubstanciado na transferência do Impetrante do 14º Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste, para o 6º Batalhão de PM, em Cáceres/MT.

O e. Desembargador Relator Marcio Vidal proferiu voto no sentido de denegar a ordem mandamental, face a ausência de direito líquido e certo do Autor, em ser lotado no 14º BPM em Primavera do Leste/MT.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Insurge-se o Autor, ao fundamento de que, a transferência de sua lotação do Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste para Cáceres, mostrou-se ilegítima e imotivada.

Sem razão o Impetrante.

Vejamos o disposto no Decreto nº 591/1980, que dispõe sobre o regulamento de movimentação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

“Artigo 2º - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3º - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior. Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo: (...)

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à Polícia Militar, se considerada de interesse policial-militar;

Art. 20 - Constituem, também, motivos de movimentação do policial-militar, independente de prazo de permanência na OPM ou Guarnição:

(...) c) inconveniência da permanência do policial-militar na OPM, na Guarnição ou no cargo, devidamente comprovada e assim considerada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.”

Nos termos da normativa de regência, a movimentação visa a atender à necessidade de serviço, encontrando-se o policial militar sujeito, como decorrência dos deveres e obrigações da atividade, a servir em qualquer parte do Estado.

Preconiza ainda o Decreto Estadual que, a movimentação poderá ter por objetivo, atender a necessidade de afastar o policial militar, do local em que sua permanência seja julgada inconveniente, ou para fins de atender à solicitação de órgãos da administração pública.

Da análise da Portaria nº 22211, que transferiu o Impetrante para o 6º BPM de Cáceres, verifica-se que o ato fora devidamente motivado e em observância ao que preconiza a normativa de regência.

Verifica-se que, previamente ao ato acoimado como ilegal, houve a prisão preventiva do Impetrante, pela suposta prática do crime de dano qualificado, cometido com grave ameaça, associação criminosa, e coação, com o fim de favorecer interesse alheio, contra autoridade ou pessoa chamada a intervir em processo judicial / administrativo.

Em razão destes fatos, diante de requerimento do Ministério Público e de exposição negativa da instituição perante à sociedade local, a autoridade coatora determinou a movimentação do Impetrante para outra unidade do Estado.

Feitas estas considerações, não se vislumbra que o ato acoimado como ilegal reveste-se de abusividade ou ilegalidade, uma vez que, amparado na normativa de regência (Decreto 591/1980) e devidamente motivado, para atender à solicitação do Ministério Público Estadual e a necessidade de afastamento do Autor da localidade de origem, face a inconveniência da permanência deste naquele BPM.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA - COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - POLICIAL MILITAR -TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO MUNÍCIPIO - NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA. A administração, por interesse do serviço, pode transferir servidor para outra localidade amparada na motivação e conveniência suficiente do interesse público
. (N.U 0019500-60.2009.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2009, Publicado no DJE 31/08/2009)

Posto isso, demonstrada a motivação do ato, a conveniência e o interesse público na remoção do Policial Militar e diante da impossibilidade de se adentrar ao mérito do ato administrativo, face a inexistência de indício de ilegalidade; não há falar em direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator
para denegar a ordem mandamental.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020